Tribunal: STF
Processo: Rcl 66288
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. MRV Engenharia e Participações S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0010070- 71.2020.5.15.0151, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária com corretor autônomo, conforme previsto na Lei 6.530/78. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    A parte beneficiária apresentou contestação, alegando a presença dos requisitos ensejadores da caracterização do vínculo empregatício, enumerados no art. 3º da CLT. Aduz que não possuía registro no CRECI e não trabalhava com corretagem de imóveis, mas tão somente com telemarketing. Diz não reconhecer a assinatura constante do contrato de prestação de serviços apresentado pela reclamante.



    É o relatório.



    2. O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    De outra parte, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos de carga.



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    É sabido que para a caracterização do vínculo de emprego, é necessário demonstrar a prestação de serviços de natureza não-eventual, sob dependência do empregador e mediante salário (art. 3º da CLT), sendo irrelevante a exclusividade. 



    A configuração da relação de emprego resulta da conjugação desses elementos fático-jurídicos. A ausência de qualquer dos elementos impede a configuração da relação de emprego. A verificação da existência ou não da relação de emprego, independentemente das circunstâncias formais que permeiam a situação, deve ocorrer de modo concreto, ou seja, se do contexto fático forem evidenciados todos os pressupostos fáticos do vínculo empregatício. Nesse sentido, pouco importa a relação jurídica formal mantida entre as partes, porque no Direito do Trabalho o formal cede espaço ao real, ou seja, à vivência experimentada pelas partes. 



    Isto porque, dentre outros princípios que regem o Direito do Trabalho, viceja o da "primazia da realidade", que determina, no confronto entre a realidade e os documentos, que prevaleçam os fatos sobre as formas. No caso dos autos, negada a existência do vínculo de emprego, mas admitida a prestação de serviços de forma autônoma, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, nos termos dos artigos 818, II da CLT. 



    Nesse espeque, destaque-se que não se trata de uma inversão do ônus da prova propriamente, mas evidente demonstração da ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do autor, especialmente porque a Reclamada confirma que havia prestação de serviços. Ademais, a Obreira juntou com a inicial uma gama de documentos sinalizadores da presença de todos os requisitos da Relação de emprego, são 958 páginas entre a petição inicial e todos os documentos apresentados pela Obreira! Não se trata, portanto, de simples inversão do ônus da prova, mas verdadeira necessidade de que a Reclamada rebatesse a tese inicial, demonstrando que a prestação de serviços ocorria de forma autônoma e não subordinada.



    E, com a documentação inicial, a Reclamante demonstrou, inicialmente, que foi contratada como "corretora", sem, contudo, possuir o CREA, pois, sua credencial é datada de 2015, mas os e-mails apresentados indicam a prestação de serviços desde 2013. Ou seja, não havia possibilidade de a Reclamante negociar outros imóveis que não fossem os próprios da Reclamada, uma vez que ela não tinha autorização para essa prática em razão da falta de credencia. A este respeito, por exemplo, o e-mail de id. 8fa6eb0.



    [...]



    Ora, pelo teor supra transcrito, observa-se que não apenas o uniforme era exigido dos corretores, mas também era observada e cobrada uma padronização na forma de apresentação, desde a maquiagem ao calçado utilizado. 



    Esta exigência evidencia a presença de subordinação e não de trabalho autônomo como afirma a Reclamada, pois em nada influenciava na concretização da venda do imóvel, se destinando tão somente a atender a uma "padronização corporativa", com a finalidade de reforçar a marca da empresa. 



    Aliás, observe-se, que não se trata de uma sugestão, mas de efetiva exigência quanto à forma de apresentação dos corretores.



    [...]



    Aliás, quanto à alegação de que o contrato de "credenciamento" foi assinado pela trabalhadora de livre e espontânea vontade, inexistindo qualquer vício de consentimento apto a caracterizar a sua nulidade, destaco que, em verdade, o contrato é nulo, à luz do art. 166, VI, por evidente tentativa de fraudar a lei 6.530/1978, que regulamente a profissão do corretor de imóveis. Aliás, no contrato o espaço que se destinaria ao preenchimento do número do CRECI da Reclamante está em branco, pois, por óbvio, quando da sua celebração (01/10/2013) a Reclamante ainda não tinha sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), que apenas ocorreu em 08/10/2015, segundo documento acostado ao recurso ordinário da própria Reclamada (fl. 2351). 



    [...]



    Desta forma, não prosperam os argumentos recursais, devendo ser mantida integralmente a sentença, que reconheceu a existência de vínculo empregatício entre a Reclamante e a Reclamada, eis que a prova dos autos evidencia a presença dos requisitos contidos no art. 3º da CLT, especialmente a subordinação. 



    Pelo teor da decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação indicativa de que o trabalhador possuísse, formalmente, número de inscrição no CRECI, requisito para a contratação de corretor autônomo. 



    A condenação fundou-se, portanto, em premissas fáticas que denotam não haver documentos que demonstrem relação diversa da empregatícia. 



    Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente